Tribunal: STF
Processo: RE 89874
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-10-31
Data de publicação: 1978-10-31

Ementa:
Ação de desapropriação. Incidência dos juros sobre o remanescente da indenização devidamente cofrigida. Honorários de advogado. Cálculo sobre a diferença entre a oferta e a indenização, ambas corrigidas, incluídos nesta última os juros. Precedentes do S.T.F. Recurso extraordinário provido.